Tribunal: TCU
Processo: 038.498/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para atendimento à saúde bucal da população do município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde com vistas a apurar eventuais irregularidades na utilização de recursos federais repassados ao Município de Cianorte/PR, na modalidade fundo a fundo, para tratamento dentário dos munícipes, no período de julho de 2011 a março de 2013, envolvendo pagamentos a maior no montante de R$ 684.300,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Edno Guimarães (XXX.829.439-XX) e Claudemir Romero Bongiorno (XXX.569.019-XX), ex-presidentes do CISCENOP, Jandira Cordeiro Bahia Domingos (XXX.542.159-XX) e Rogério Sossai (XXX.870.409-XX), ex-Secretários de Saúde do Município de Cianorte/PR, e do Consórcio Público CISCENOP (01.178.931/0001-47), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 do Regimento Interno do TCU (RITCU), dando-lhes quitação. 9.2. notificar o Fundo Nacional de Saúde - MS e os responsáveis da presente decisão.